Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707079-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: NAIARA CAROLINE CARDOSO E SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Wilmar Borges de Oliveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora, ora agravada (proc. no 0017848-79.2015.8.07.0009, ID no 59844580). O efeito suspensivo (ativo) foi deferido, nos termos do ID no 15249635, págs. 1-5. Entretanto, o órgão empregador indicado pelo agravante para que fossem implementados os descontos na folha de pagamento da agravada informou que ela não mantém vínculo, conforme ID no 15601613 e seguintes. O agravante foi intimado para se manifestar e, em resposta, requereu “a penhora de desconto em folha, de futuro vínculo empregatício que a executada vier a ter” (ID no 16162853). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. No caso, apesar de o efeito suspensivo ativo ter sido deferido, a medida não foi cumprida pelo fato de a agravada não manter vínculo empregatício com o órgão indicado pelo agravante, o que afasta a utilidade do recurso. Compete ao credor diligenciar no sentido de localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, ocasião em que poderá peticionar nos autos originários e, se o caso, requerer a constrição. Porém, o recurso não pode ficar sobrestado aguardando tais providencias, uma vez que a prestação jurisdicional nesta instância é de caráter eminentemente revisor. Ademais, não é possível deferir o pleito do agravante (ID no 16162853), pois tem por objetivo medida constritiva incerta e futura, sendo desprovida de comprovação da sua eficácia. Logo, constata-se a ausência de interesse processual que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Diante da perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 932, inciso III do CPC, não conheço o recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro